Tribunal: TJMT
Processo: 0005675-35.2009.8.11.0037
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 0005675-35.2009.8.11.0037
RECORRENTE: VALDEMIR DA CONCEICAO SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME TENTADO CONTRA A VIDA PARA O DE LESÃO CORPORAL - ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI - IMPOSSIBILIDADE - TESE NÃO INCONTROVERSA - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ROBORAR A PROPOSIÇÃO ACUSATÓRIA - DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
1. A desclassificação do tipo penal relativo ao homicídio tentado, com afastamento da competência do Tribunal do Júri, na fase de pronúncia, só teria cabimento caso fosse certa a ausência do animus necandi do acusado quando no momento do crime, o que não ocorre na presente hipótese.
Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005675-35.2009.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALDEMIR DA CONCEICAO SILVA - CPF: 049.503.064-30 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Claudinei Justino da Conceição Silva (ASSISTENTE), Rosa Gomes Pereira (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSA GOMES PEREIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME TENTADO CONTRA A VIDA PARA O DE LESÃO CORPORAL
- ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
- IMPOSSIBILIDADE - TESE NÃO INCONTROVERSA - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ROBORAR A PROPOSIÇÃO ACUSATÓRIA - DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

1. A desclassificação do tipo penal relativo ao homicídio tentado, com afastamento da competência do Tribunal do Júri, na fase de pronúncia, só teria cabimento caso fosse certa a ausência do
animus necandi
do acusado quando no momento do crime, o que não ocorre na presente hipótese.

Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
Valdemir da Conceição Silva
, visando reformar a decisão proferida nos autos n.
0005675-35.2009.811.0037, Código: 61651
, pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que o pronunciou nos termos dos art. 121, § 2o, inciso II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, sob as diretrizes da Lei n.o 8.072/90, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa requer em relação ao delito tentado contra a vida, a sua
desclassificação para o crime de lesão corporal
(art. 129, do CP) sustentando ausência de
animus necandi
(id. 141857799).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso e consequente manutenção do pronunciamento do acusado (id. 141857805).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 141857806).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Alexandre de Matos Guedes, é pelo
desprovimento
do recurso, consoante entendimento assim sumariado:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA, PREVISTO NO ART. 121, §2o, INCS. II E IV, C/C ART. 14 INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 1o, INC. II, DO CP) – IMPOSSIBILIDADE – A FASE DE PRONÚNCIA INFORMA-SE PELO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – DISCUSSÕES ACERCA DO DOLO DO AGENTE DEVEM SER DECIDAS PELO TRIBUNAL DO JURI - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.
(Id. 143552652).

É o Relatório.

Dispensa revisão, destarte inclua em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Verifica-se dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em face de
Valdemir da Conceição Silva,
ora apelante, pela pratica dos crimes previstos no art. 121, § 2o, inciso II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, sob as diretrizes da Lei n.o 8.072/90, tendo como vítima
Rosa Gomes Pereira
.

Narra a incoativa ministerial (id. 141857751 – págs. 1/3):

“

(...) no dia 02 de janeiro de 2009, por volta das 1h10min, na rua São Judas Tadeu, n.° 195, Bairro Centro Leste, nesta cidade e comarca de Primavera do Leste o indiciado, ANTONIO VALDEMIR DA CONCEICÃO SILVA, munido de urna faca, veio a efetuar golpes contra a vítima Rosa Gomos Pereira, produzindo-lhe as lesões descritas no auto de corpo de delito e mapa topográfico de fls. 25/26, que apenas não foi a causa de sua morte por circunstâncias alheias a sua vontade, já que a vítima recebeu tratamento médico e intervenção cirúrgica.

Apurou-se.

2) Que o indicado na épocas dos fatos convivia com a vitima, sendo que iniciaram uma discussão, quando questionada se queria por fim em seu relacionamento com o mesmo.

A vitima, diante do questionamento do indiciado, seu convivente, disse que iria embora para a 'casa de sua genitora, o que não foi aceito pelo indiciado que, como resposta, disse que a mataria, momento em que a jogou no sofá e, enquanto pressionava seu pescoço com o uma das mãos, com a outra golpeou-a com uma faca, tipo peixeira.

Apurou-se, ainda, que o indiciado, tendo por certo que os golpes seriam bastantes e suficientes para causar a morte da vítima, deixou o local, sendo que o homicídio apenas não se consumou por circunstância alheias a vontade do indiciado, posto que a vítima foi socorrida por terceiros e levada imediatamente ao PAN onde recebeu tratamento médico adequado.

3) Que a tentativa foi praticada por motivo fútil, pois a atividade delitiva fora motivada em razão da separação do casal.

4) Que a vítima foi pega desprevenida, pois não podia prever ou esperar que o indiciado desferiria golpe contra ela, sendo pega totalmente de surpresa, de inopino quando, como de costume, discutiam acerca de seu relacionamento. (...).”

Por estes fatos, julgando procedente o pedido inicial, o juízo de origem pronunciou
Valdemir da Conceição Silva
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2.°, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c o artigos 14, inciso II, sob as diretrizes da Lei Federal n.o 8.072/90, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora (id. 141857781 e 141857788).

1.
Da alegada ausência de
animus necandi
- desclassificação do delito

De início, a Defesa pugna pela desclassificação do crime doloso contra a vida tentado para o delito de lesão corporal, previsto no art. 129, §9o do Código Penal, ao argumento de que restou demonstrada
ausência da vontade de matar por parte do
acusado (id. 141857799).
Entretanto, sem razão.

Explico. É cediço que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo e. Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea d), sendo que seu procedimento é divido em duas fases principais: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, endereçada a um juiz togado, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, o qual pode culminar nas seguintes hipóteses: a)
pronunciamento do acusado
, segundo o art. 413 do CPP, para a qual basta a
prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria ou participação delitiva
, com consequente submissão a julgamento pelo Júri Popular, a quem compete a análise aprofundada e exauriente acerca do conjunto fático-probatório; b)
impronuncia
, art. 414 do CPP; c)
absolvição sumária
, art. 415 do CPP ou; c)
desclassificação do crime capitulado na denúncia
, consoante art. 419 do CPP.

Para esta última hipótese ocorrer há necessidade da demonstração inequívoca nos autos que a conduta praticada pelo agente configure outro delito que não doloso contra a vida, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes.

Nesse sentido é o entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DISPOSITIVOS LEGAIS DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE PEDIR. SÚMULA N. 284 DO STF. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. CONTROVERSO. PLAUSIBILIDADE DA TESE ACUSATÓRIA. TRIBUNAL DO JÚRI. COMPETÊNCIA PARA JULGAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se conhece do recurso especial em que são apontados dispositivos infraconstitucionais dissociados das razões de pedir, nos termos da Súmula n. 284 do STF. 2.
Somente é cabível a desclassificação do delito, na primeira fase do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedente o animus necandi na conduta imputada ao acusado, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, órgão incumbido de analisar as circunstâncias fáticas e valorar o elemento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia
. Precedentes. 3. Na hipótese, as instâncias ordinárias consignaram que as provas testemunhais apontaram que o réu haveria efetuado disparos contra seis policiais, todavia apenas em relação a dois deles foi possível identificar o animus necandi do agente. Ao assim decidir, a Corte estadual fez indevida incursão valorativa no acervo probatório e optou por uma das versões plausíveis do processo, a violar, portanto, a competência dos jurados de avaliar o elemento subjetivo do acusado. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.”
(REsp 1850006/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020).

Em reforço do entendimento, oportuno transcrever excerto de julgado deste Tribunal, in verbis:

“(...) 1. Nos processos em que se apura a prática de crimes dolosos contra a vida,
a desclassificação do delito, na etapa do judicium accusationis, só deve ser implementada quando a ausência do animus necandi estiver comprovada acima de qualquer dúvida, de modo que, havendo elementos nos autos capazes de evidenciar a possível existência de dolo na conduta imputada ao recorrente, impõe-se o pronunciamento a Júri Popular
(...)”
(N.U 0000246-33.2017.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022).

“(...). A
desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que, na espécie, a inocorrência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta do recorrente impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo in dubio pro societate
” (N.U 1011392-05.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021).

Na hipótese dos autos, a
materialidade
do crime restou comprovada sobretudo por meio do boletim de Boletim de Ocorrência (id. 141857751 - Pág. 10/11), entrada do paciente no Pronto Atendimento Municipal (id. 141857751 - Pág. 12); mapa topográfico de lesões (141857751 – pg. 54/55); auto de verificação de instrumento de crime (id. 141857751 – Pág. 62), bem como pelos depoimentos colhidos perante a autoridade policial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença de provas suficientes a respaldar o possível envolvimento do acusado no crime, à medida em que a oitiva policial da
vítima
é no sentido de que o acusado de posse de uma faca tentou ceifar a sua vida:

“(...)que
conviveu com VALDEMIR por um período de dois (2) anos uma relação de muitas brigas e ameaças de morte. QUE: no dia dos fatos a declarante relata que VALDEMIR chegou em casa e perguntou se ela estava disposta a se separar e ir embora para a casa da mãe, a declarante respondeu que sim, que iria se separar e voltar para casa da mãe, quando fez essa afirmação VALDEMIR disse que não, que 'a declarante não iria embora, ROSA então perguntou porque não iria embora, VALDEMIR respondeu: "PORQUE VOCÊ VAI MORRER”, de imediato empurrou a declarante que caiu sobre o sofá, e com das mãos pressionou seu pescoço usou da Outra mão para esfaqueá-la, a declarante diz que não percebeu que VALDEMIR estava com uma faca e somente após VALDEMIR sair de cima de seu corpo percebeu que estava ferida. QUE: VALDEMIR saiu andando como se nada tivesse acontecido, e mesmo ferida a declarante conseguiu pedir ajuda para os vizinho
s
(...)”
(id. 141857751 - Pág. 46).

Em oitiva judicial, a vítima discorreu que manifestou o desejo de ir para a casa de seus pais, que residem no estado de Goiás, passar as festividades de final de ano, contudo o recorrente disse que ela não iria, a não ser que estivesse morta. Depois disso lhe golpeou.

Confiram-se seu relato:

“(...)
Promotora: (narrativa da denúncia), a senhora pode contar pra gente como que aconteceu? Vítima: foi assim, eu queria ir para minha mãe, morava no Goiás, daí eu queria passar o natal ou ano novo lá. Aí ele veio e não deixou eu ir né, aí quando foi esse dia, eu falei que eu ia e eu tava arrumando as minhas malas pra mim sair no outro dia de manhã, aí ele chegou bêbado e me esfaqueou, falou que eu não ia, que eu só saía de lá no caixão; Promotora: nas declarações que a senhora prestou na época, a senhora disse que ele começou a discutir com a senhora né, e teria jogado a senhora em um sofá. Primeiro ele teria agredido fisicamente a senhora e segurou seu pescoço, a senhora conta pra gente como que aconteceu? Vítima:
foi, que eu falei que eu ia, aí ele falou que não, que eu não ia. Aí ele tentou me agredir, me jogou em cima do sofá, aí eu só vi depois assim, que eu passei a mão, eu não senti a faca entrando, passei a mão e quando eu olhei tava cheio de sangue e me golpeou mais umas duas vezes, ai eu vi né, primeira vez que ele me golpeou eu não v
i; Promotora: e dona Rosa, quantos golpes foram no total? Quantas facadas a senhora sofreu? Vítima: três, que foi a primeira, uma na barriga e outra, aí outra aqui no braço, que eu tenho a cicatriz, que hora que eu vi eu coloquei o braço na frente; Promotora: ele desferiu os golpes e fez o que? Dona Rosa, a senhora desmaiou e ele pensou alguma coisa e saiu? O que aconteceu? A senhora pediu para ele parar? Vítima: eu pedi né, para ele parar e ele pegou e saiu correndo e me deixou lá, e eu não desmaiei, assim na hora, eu sai até na porta, que era uma república, e chamei meus vizinhos, que me levaram para o Hospital, aí nunca mais vi (...); (...); Promotora: e durante as agressões, a senhora disse que ele ameaçava, ele falava o que para a senhora? Ou ele ameaçou a senhora antes de começar a esfaquear? Vítima: não, a gente discutiu porque eu queria ir na casa da minha mãe, ia pro Goiás, pra lá né, para passear, passar final de ano lá. Aí a gente começou a discutir ele disse que eu só ia se fosse morta, que só ia num caixão e tentou me matar, quase morri mesmo; Promotora: a senhora disse que conseguiu alcançar a porta e gritar ajuda para os vizinhos, depois disso a senhora se recorda do que? Vítima: eu só me recordo do hospital, o médico examinando para ver se tinha perfurado meu intestino, e eu desmaiei e só acordei depois que ele já tinha feito a cirurgia já; Promotora: e a senhora sabe dizer o que efetivamente foi atingido com as facadas? Que órgãos da senhora que foram atingidos? Vítima:
o meu intestino grosso, eu tive que tirar duas voltas dele, que perfurou o intestino
(...); Promotora: quanto tempo a senhora demorou para se recuperar?
Entre a cirurgia e o tempo de recuperação? Vítima: quatro meses (...);
(...); Promotora: Dona Rosa, psicologicamente falando, a senhora, depois do que aconteceu, teve que tomar remédio? procurar algum psicólogo? Vítima:
no começo eu tive que conversar com o psicólogo, passou um antidepressivo, assim, um calmante
(...)”.
(Trechos do depoimento extraído do id. 141857777).

Sob o crivo do contraditório e ampla defesa,
Claudinei Justino Menegon,
afirmou que quando a guarnição chegou ao local, encontraram a vítima
Rosa Gomes Pereira
caída ao chão, oportunidade em que acionaram o socorro médico, ressaltou que o recorrente havia empreendido fuga.

Segue trechos de seu relato judicial:

“(...) Promotora: (narrativa da denúncia), o senhor dessa ocorrência? Testemunha: eu precisaria, pra poder recordar, eu precisaria ler pelo menos o histórico desse boletim que eu confeccionei; Promotora: o senhor se recordou? Testemunha: olha, bem vagamente, porque nós fomos acionados né, via 190, e quando nós chegamos no local ele já não se encontrava mais no local, e a gente fez esse boletim de ocorrência, onde foi solicitado o corpo de bombeiro, SAMU para poder socorrer ela. Ela se encontrava caída realmente dentro o quarto, mas ele já não se encontrava mais no local, e o relato que a gente arrolou no boletim de ocorrência foi o que as testemunhas que estavam no local lá, presenciaram dos fatos né; Promotora: a vítima ainda estava lá? Testemunha: sim, ela se encontrava no local e depois foi socorrida (...).”.(
Trechos do depoimento extraído do id. 141857777). Destaquei

Por sua vez, o acusado
Valdemir da Conceição Silva
interrogado perante a autoridade judicial, nega a veracidade da acusação contra a sua pessoa quanto à tentativa de homicídio qualificado contra a sua companheira, aduzindo apenas que a vítima pegou uma faca para mata-lo, no entanto retirou a faca das mãos dela e a golpeou.

Vejam-se suas declarações (relatório de mídias – id.141858330):

“ (...) os fatos não são verdadeiros; eu não tentei matar a Rosa; eu trabalhava na fazenda fichado; quando eu cheguei tinha um rapaz dentro de casa com ela; ai eu fui pegar minhas coisas para ir embora; os dois me impediram de sair; ai ela pegou uma faca para tentar me matar eu fui e tomei a faca da mão dela; foi isso que aconteceu; (...) ai eu fui pra cima, né, o que aconteceu (...)
eu furei ela
;(...) faqueando; (...) eu dei dois golpes nela; ela não me atingiu e eu fui me defender (...) com outra faca que estava na pia; (...) ela não acertou a faca em mim porque eu pulei pra trás; (...) eu dei duas facadas nela para me defender; (...) o rapaz eu nunca mais vi e nem ela; (...) quando eu cheguei eles estavam na cama (...) sem roupa (...); depois que eu dei as facadas eu corri e fui embora (...).”

Diante deste cenário,
inviável
o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do
animus necandi
, porquanto inexiste amparo probatório inconteste e límpido nos autos no sentido de que o agente não tinha a intenção de ceifar a vida da vítima
, ou seja, de que agiu sem dolo de matar, notadamente diante da existência elementos de cognição em sentido contrário, capazes de respaldar a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia.

Portanto, incumbe ao eg. Conselho de Sentença depois de realizada uma análise mais profunda e complexa acerca das circunstâncias fáticas e subjetivas que permeiam o caso, eleger entre elas a mais verossímil, sob pena de usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia do recorrente.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
em consonância
com o parecer ministerial
,
nego provimento
presente Recurso em Sentido Estrito
,
mantendo incólume a r. decisão de pronúncia proferida em desfavor de
Valdemir da Conceição Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022